Tribunal: TJMT
Processo: 0035719-49.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035719-49.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADEILDO DE SOUZA SANTOS - CPF: 801.750.151-04 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELADO), ABILIO DIAMANTINO FRANCISCO BOGADO - CPF: 176.533.468-39 (ADVOGADO), MATHEUS LOURENCO RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 010.023.581-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – ACIDENTE DE TRABALHO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INOPONIBILIDADE AO CONSUMIDOR DE LIMITAÇÕES CONTRATUAIS DAS QUAIS NÃO FOI PREVIAMENTE CIENTIFICADO – COBERTURA CONTRATUAL GENÉRICA À ACIDENTES – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação existente entre segurado e segurador é de consumo, submetida às normas do Código de Defesa de Consumidor, que, entre outras garantias, prevê que “os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo” (CDC, art. 46), e de que a interpretação dos negócios jurídicos devem se dar de modo favorável ao consumidor (CDC, art. 47). 2. Inexistindo nos autos documento que comprove a ciência e anuência do segurado quanto às especificidades e limitações conceituais estipuladas no contrato de seguro, não é oponível ao segurado divergências conceituais sobre o âmbito de cobertura securitária. 3. O valor da indenização deve ser fixado proporcionalmente à extensão da lesão incapacitante que acomete o segurado, adotando-se como base de cálculo os percentuais previstos na
tabela
da
SUSEP
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0035719-49.2014.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ADEILDO DE SOUZA SANTOS contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Indenização Securitária
” (Proc. no 35719-49.2014.811.0041 - Código 908298), ajuizada pelo apelante contra ACE SEGURADORA S.A., julgou o pedido improcedente, por entender que “
o contrato firmado entre as partes apresenta expressa exclusão quanto à condição médica apresentada pelo autor, na medida em que doenças ocupacionais não configuram acidentes pessoais, estes que são objeto da cobertura securitária contratada
” (cf. Id no 29215493 e 29215494).

O apelante sustenta que “
restou devidamente comprovado através do laudo pericial o nexo causal entre o acidente narrado (lesão ocupacional) e as sequelas na coluna que o acometem,
(...)
inexistindo

dúvida sobre o caráter permanente das sequelas incapacitantes para a função de carteiro
(...)
,

e

para todas as atividades que exijam movimentos e esforço dos segmentos lesados, especialmente as repetitivas e intensas
”.

Alega que a conclusão sentencial de que sua lesão cervical não está incluída na cobertura securitária, restrita às hipóteses de acidentes pessoais, formou-se “
sem levar em consideração que as lesões foram desencadeadas justamente por acidente de trabalho, as lesões ocupacionais narradas na inicial
”.

Diz que a interpretação restritiva feita pela magistrada “
fere todos os princípios existentes no Código de Defesa do Consumidor, isso porque o habitual da contratação de um seguro é de fazê-lo de forma abrangente, descurando de especificidades acerca das inúmeras hipóteses de exclusão da cobertura unilateralmente impostas pela seguradora
”, e que o termo de condições gerais do seguro, “
que traz várias hipóteses de exclusão do dever de indenizar
”, não lhe foi apresentada no momento da contratação, tanto é que não contém sua assinatura, tendo sido cientificada de sua existente somente agora, durante o curso do processo.

Argumenta, ainda sob essa perspectiva, que não é oponível ao consumidor as obrigações existentes entre as fornecedoras (seguradora e estipulante), não sendo possível eximir a seguradora de responsabilidade por ausência de informações pela estipulante.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja dada procedência ao pedido indenizatório, condenando-se a ré/apelada ao pagamento integral da indenização estipulado para “
Invalidez Permanente por Acidente
” (cf. Id no 29215495).

Mesmo intimada, a seguradora/apelada não apresentou contrarrazões (cf. Id no 29215499).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 29 de janeiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Para evitar desnecessária repetição, uma vez que a sentença bem sintetizou a controvérsia dos autos, transcrevo, abaixo, trecho do relatório que possibilita exata compreensão da lide:

“O autor alega que é agente dos correios desde 26/02/1997 e que desde o início do vínculo aderiu a um seguro de vida estipulado pela empregadora.

Aduz que não teve acesso à apólice de seguro, bem como não lhe foi dado nenhum outro documento. Contudo, soube por meio de colegas, que também são beneficiários, que o valor para a cobertura por Invalidez Permanente por Acidente perfaz 30 (trinta) vezes o salário.

Alega que a função de carteiro exercida expõe o trabalhador a diversos riscos de acidentes durante o trajeto percorrido para distribuição de correspondências e encomendas, bem como a riscos ergonômicos devido ao peso da mochila que carrega.

Argumenta que, em meados do ano de 2010, passou a sentir dores na sua coluna, tendo sido diagnosticado com Transtornos de Discos Lombares e de outros Discos Intervertebrais com Radiculopatia em sua coluna, que caracterizam lesões ocupacionais desenvolvidas ao longo da sua atividade profissional.

Salienta que realizou tratamento medicamentoso e fisioterápico que não surtiram efeito, razão pela qual precisou se submeter à cirurgia de Artrodese na coluna.

Em razão disso, destaca que em 14/01/2014, ao passar por uma consulta médica, o especialista atestou a sua incapacidade para o trabalho habitual e, em 23/02/2014, foi reabilitado para outra função ocupacional de suporte interno dos Correios; argumenta que essas lesões ocupacionais o deixaram totalmente incapaz para exercer a sua função e, portanto, equiparam-se a acidente de trabalho para fins securitários. Assim, afirma que faz jus à indenização prevista para a cláusula de Invalidez Permanente por Acidente.

(...)

A ré ofertou contestação às p. 47/55, em que arguiu as preliminares de ausência de interesse processual e ilegitimidade passiva. No mérito, requereu a improcedência dos pedidos iniciais, ao argumento de que a hipótese dos autos não caracteriza o quadro de invalidez a ensejar a obrigação indenizatória.

Impugnação à contestação às p. 108/118.

O feito foi saneado às p. 129/130, oportunidade em que foram rejeitadas as preliminares arguidas, bem como designada a perícia médica.

As partes apresentaram quesitos às p. 56/57 e p. 133. Laudo pericial acostado às p. 145/151. As partes se manifestaram sobre o laudo pericial às p. 154/156 e p. 157”.

Finalizada a fase instrutória, sobreveio a sentença de improcedência do pedido, cuja conclusão se assentou na premissa de que não há cobertura securitária à lesão que acomete ao autor, tendo em vista que a previsão contratual restringe-se à incapacidade advinda de “acidente pessoal”, o que, segundo conceituação do contrato, exclui as lesões ocupacionais e acidente de trabalho.

Essa conclusão, porém, mostra-se problemática na medida em que, segundo se extrai dos autos, não há nos autos documento algum subscrito pelo segurado/autor relacionado ao seguro, afinal, encontra-se no feito tão somente cópia da apólice preenchida de modo mecânico e unilateral pela seguradora/ré (cf. Id no 29214958 - Pág. 2 e 3), esta que, de todo modo, não delimita o âmbito de abrangência de lesões cobertas, e as “condições gerais do contrato” (cf. Id no 29214496 ao 29214957), que não contém qualquer signo de identificação ou individualização em relação à parte autora.

Logo, o que se pode constatar é que inexiste prova segura de que o segurado foi cientificado das limitações e/ou conceituações contratuais, sendo impossível admitir simplesmente que tinha conhecimento de que o conceito de “acidente”, conforme prescrito na apólice do seguro (“
Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente
” - cf. Id no 29214958 - Pág. 2), refere-se e se restringe à hipótese de “acidente pessoal”, cuja acepção vincula-se à eventos únicos, imediatos e imprevisíveis, que venham a acarretar a invalidez permanente do segurado, excluindo, ainda, o acidente de trabalho, como o que deu origem à incapacidade do autor.

Tratando-se de inequívoca relação de consumo, a solução da lide deve observar a distribuição do ônus de prova em desfavor da seguradora/fornecedora de serviço (CDC, art. 6o, VIII) e da previsão cogente de que “os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo” (CDC, art. 46), e de que a interpretação dos negócios jurídicos devem se dar de modo favorável ao consumidor (CDC, art. 47).

Portanto, uma vez que não há prova de conhecimento do autor/segurado das limitações contratuais, e que se deve
interpretar o negócio de modo mais favorável ao consumidor, concluo que a cobertura securitária por invalidez permanente em decorrência de “acidente”, como genericamente contratada, abrange, sim, as lesões incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho.

E, assim sendo, considerando que a perícia médica judicial concluiu pela “incapacidade permanente” do autor para o exercício da atividade de carteiro (cf. Id no 29215488), em razão de “patologia degenerativa na coluna lombar” decorrente de doença ocupacional, que é considerada como forma de acidente de trabalho, admito que o autor/apelante faz jus à cobertura contratual e ao recebimento da indenização securitária.

Em relação ao valor da indenização, observa-se que a incapacidade do autor/seguro foi diagnosticada como parcial, exclusiva às atividades que exigem esforço físico, mas que não impedem a continuidade das atividades da parte em outros setores, como os setores administrativos, inclusive sendo o seu local atual de trabalho, conforme informações prestadas ao perito (“
atualmente o autor trabalha no setor da administração do Correios (serviços gerais), totalmente independente para as atividades diárias (alimentação, higiene, locomoção)
”

– cf. Id no 29215488 - Pág. 4), e, assim, a indenização a ser pagada será proporcional ao grau de lesão do segurado/autor, que, segundo o laudo pericial, corresponde a 50% do segmento lombar da coluna vertebral.

(cf. Id no 29215488 - Pág. 5)

Portanto, considerando que o laudo pericial diagnosticou a incapacidade do autor em 50% de comprometimento da mobilidade de um segmento da coluna vertebral, que, segundo a Tabela da SUSEP, corresponde ao percentual de 25% do capital segurado, no caso, R$ 48.257,10, calcula-se que o valor da indenização é de aproximadamente R$ 6.032,00.

Por tais fundamentos, dou parcial provimento ao recurso, para condenar a ré/apelante Ace Seguradora ao pagamento de indenização securitária, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e corrigido pelo INPC desde a data do último reajuste dos valores estipulados na apólice. Inverto os ônus sucumbenciais, inclusive os honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020